Tribunal: TJBA
Processo: 8013467-55.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013467-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): Defensor Público Bel. Daniel Nicory do Prado

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAPUÃ - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
na prisão em flagrante ante a ilegalidade das provas e violação de domicílio
.

ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO.
SUPERAÇÃO D
E
EVENTUAIS ILEGALIDADES NO FLAGRANTE PELO DECRETO PREVENTIVO.
NOVO TÍTULO PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
IN
OCORRÊNCIA.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.
NATUREZA,
DIVERSIDADE
E QUANTIDADE
DAS DROGAS APREENDIDAS.
CRACK, COCAÍNA E MACONHA. BALANÇA DE PRECISÃO.

GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
SUPOSTAS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

I –
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio do Defensor Bel. Daniel Nicory do Prado, em favor do Paciente
DIOGENES RALLY SANTOS LIRA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAPUÃ/BA
.

II –
O
Impetrante pleiteia
a

revogação

da prisão preventiva do Paciente,
suscitando, preliminarmente,

a)
nulidade da prisão em flagrante ante a ilicitude da prova da materialidade em razão da invasão domiciliar sem mandado
;
b)
ausência de
fundamentação idônea e

requisitos
para a constrição cautelar;
c)
possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

III –

O
I
mpetrante pleiteia, inicialmente, o relaxamento da prisão preventiva d
o
Paciente, sob a alegação, em síntese,
de que
“
Em sede de audiência de custódia, o interrogado DIOGENES RALLY SANTOS LIRA ao ser questionado pelo Eminente Magistrado onde ele teria sido preso informou que estava dentro de casa quando os policiais adentraram ao domicílio, e que a quantidade de entorpecentes encontradas consigo eram para consumo, visto ser dependente químico”,
bem como
“
o condutor não possuía mandado judicial nem contou com o consentimento do flagrado para o ingresso na residência
”.

IV –

E
m que pesem as alegações do Impetrante,
compulsando detidamente os autos
do
APF n.º 9393/2024
,
verifica-se
que
não
merece acolhida a tese defensiva,
uma vez que a abordagem decorreu de informações obtidas junto a usuários acerca da comercialização de droga realizada pela pessoa conhecida como “Diógenes tecladista”, na sua residência. Após o conhecimento do endereço, os policiais se dirigiram ao local, onde encontraram dois indivíduos conversando, sendo que “ao per
c
e
b
erem a presença da viatura, um dos homens correu, porém o outro tentou evadir-se para dentro de uma residência, sendo prontamente alcançado”

V –
Com efeito
, não se pode alegar violação de domicílio apenas com base nas informações do inquérito policial. Isso se deve ao fato de que, após a fuga e subsequente
segregação cautelar do Paciente
, não se justifica a alegação de infração ao princípio constitucional da inviolabilidade do lar, nem à legalidade das evidências coletadas. Conforme o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal:

“
É válido o ingresso da

polícia em residência quando o agente, ao visualizar a viatura policial, sai correndo em atitude suspeita para o interior de sua casa. – STF, HC 169.788, Plenário 01/03/24
”.

V
I
–
D
igno de registro,
ademais,
que o
A
uto de
P
risão em
F
lagrante foi homologado,
não tendo o Magistrado primevo vislumbrado qualquer irregularidade
em seu bojo,
estando

o
Paciente, atualmente,
pres
o

por força d
o
decreto preventivo.
C
onsiderando que
o Paciente,

encontra-se
segregad
o
por força de novo título prisional, qual seja,
o
decreto de prisão preventiva, mostra-se superada
qualquer
alegativa
de ilegalidade em sua prisão em flagrante
.
Precedentes STJ.

V
II
–

Examinando os
autos
, observa-se que
o Paciente foi preso

em flagrante delito,
em

20
de
fevereiro
de 202
4
, pela suposta prática do crime previsto
no artigo 33 da Lei de Drogas.
Em
2
2
/
0
2
/202
4
, a Autoridade apontada como Coatora
homologou a prisão em flagrante
,
e, acolhendo a representação da Autoridade Policial e o Parecer favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do Paciente,
fundamentando a sua decisão nos seguintes termos: “
Verifica-se que a conduta delitiva supostamente praticada (tráfico de drogas) possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
. Além disso, é preciso ressaltar a grande quantidade de droga apreendida, isso levando-se em consideração o fato de o município de Lajedão ter uma população pequena, com menos de 4.000 (quatro mil) habitantes. Consta, nos autos, que foram apreendidas aproximadamente 220 gramas de maconha, 20 gramas de crack e 40 gramas de cocaína, bem como balança de precisão, elementos que caracterizam, ainda que em tese, a prática de tráfico de drogas.

Dessa forma, em decorrência da quantidade de droga apreendida, do seu alto poder viciante e destrutivo (crack e cocaína), vislumbro risco à ordem pública.
Assim sendo, preenchidos os pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP”
.

V
II
I
–
Assim, ao contrário do que alega o Impetrante,
a
decisão
que homologou o flagrante e
decretou a prisão preventiva
do Paciente

est
á

baseada
em fundamentação
jurídica
idônea,
demonstrando
o efetivo preenchimento dos
pressupostos e
requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
, ressaltando a existência do
fumus comissi delicti,
conforme se
extrai do
s depoimentos colhidos no bojo do auto
de prisão em flagrante
,
d
o auto de apreensão e
d
o laudo
de constatação

das substâncias apreendidas
,
bem como
do
periculum libertatis,
este último justificado na necessidade da garantia da ordem pública,
em razão da
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
diversidade
e
quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas,
“isso levando-se em consideração o fato de o município de Lajedão ter uma população pequena, com menos de 4.000 (quatro mil) habitantes. Consta, nos autos, que foram apreendidas aproximadamente 220 gramas de maconha, 20 gramas de crack e 40 gramas de cocaína, bem como balança de precisão, elementos que caracterizam, ainda que em tese, a prática de tráfico de drogas
”
,
circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta da agente.

IX
–
Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça
entende
pela
necessidade
da manutenção da segregação cautelar
para
a preservação da ordem pública
em razão da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, bem como da forma de seu acondicionamento e a apreensão de petrechos do tráfico, servindo de indicativo da gravidade concreta da conduta. Precedentes.

Logo,
não há que se cogitar a revogação da prisão preventiva em face da alegada fundamentação genérica, eis que o decreto prisional proferido pel
a Autoridade apontada como Coatora
evidenciou, no caso concreto, a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
aptos a justificar a medida excepcional.

X
–
O
s fundamentos utilizados pel
a Autoridade Impetrada
para determinar a prisão preventiva do Paciente foram suficientes e idôneos, apresentando elementos concretos de convicção, com demonstração da real necessidade de preservação da ordem pública,
pela gravidade concreta da conduta, evidenciada na
quantidade e
diversidade
das substâncias entorpecentes apreendidas
,
com balança de precisão, celulares e dinheiro,
inexistindo,
até o momento,
qualquer
alteração do quadro fático que ensejou a
decretação da
medida
cautelar.

X
I

–
D
iante da
s
particularidades do caso concreto, notadamente as que evidenciam que a liberdade do Paciente acarretaria risco à ordem pública, sobretudo em razão do
modus operandi
empregado
e da gravidade em concreto da conduta
,
tudo indica que as medidas cautelares alternativas não serão suficientes e nem adequadas,
conforme acertadamente reconheceu a Autoridade Impetrada.
Pontue
-se, ainda, que embora não haja n
esses
autos notícia de condenações penais anteriores ou ações penais em curso por outros delitos contra o Paciente, o Histórico da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização – S
EAP
revela possíveis registros criminais pretéritos e recentes, inclusive por tráfico de drogas –
o que reforça a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

X
I
I

–
No que pertine à menção de que o Paciente reúne condições pessoais favoráveis, é cediço que estas não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
Precedentes.

X
I
II

–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pel
o conhecimento e
denegação da ordem.

X
IV
–
Habeas Corpus

CONHECID
O

e

D
ENEGADA
a ordem,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8013467-55.2024.8.05.0000
,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio do Defensor Bel. Daniel Nicory do Prado, em favor do Paciente
DIOGENES RALLY SANTOS LIRA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAPUÃ/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10